Tribunal: STF
Processo: RHC 57881
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-10
Data de publicação: 1980-06-10

Ementa:
HOMICIDIO CULPOSO (CP, ARTIGO 121, PAR 3). PEDIDO DE HABEAS CORPUS
VISANDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, EIS QUE RESPONSÁVEL NÃO ERA O
ACUSADO PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA ONDE OCORREU O EVENTO. II -
REQUISIÇÃO DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL, OS QUAIS EVIDENCIARAM QUE O
INQUERITO, NO QUE SE BASEOU A DENUNCIA, A NEGATIVA DE AUTORIA NÃO
FICOU APURADA DE FORMA ABSOLUTA. A INSTRUÇÃO E QUE CABE DIRIMI-LA,
COM MELHORES FONTES DE ESCLARECIMENTO. III - RECURSO NÃO PROVIDO.